Tribunal: STF
Processo: SL 749
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Ação de reintegração de posse. Decisão que determinou a saída imediata de indígenas de propriedade rural. Área de posse permanente do povo guarani. Risco de lesão à ordem e à segurança públicas. Agravo regimental não provido.



    1. O imediato cumprimento da ordem de reintegração antes do trânsito em julgado aumentaria exponencialmente o risco de conflitos entre índios e não índios, podendo causar danos irreversíveis para a ordem e a segurança públicas na região.



    2. O reconhecimento da tradicionalidade da ocupação indígena guarani sobre as terras em litígio, aliado à constatação de elevados riscos à segurança pública, tem força suficiente para garantir a manutenção da medida de contracautela.



    3. Agravo regimental não provido.